Tribunal: TJES
Processo: 5014340-51.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014340-51.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANO COSTA
RECORRIDO: ROCHA TELHADOS E CHURRASQUEIRAS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE TÍTULO OU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por FABIANO COSTA em face de ROCHA TELHADOS E CHURRASQUEIRAS LTDA, RITA DE CASSIA PENNA ROCHA PEREIRA, CARLOS ALBERTO PEREIRA, LUCAS ROCHA PEREIRA, alegando, em síntese, que em agosto de 2022, contratou de forma verbal para prestação de serviço de construção e reforma de telhado na obra de contrato de terceiro entre a primeira Requerida, pelo valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Todavia, desse valor, resta um saldo devedor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) não honrado pelos Réus, mesmo tendo o contrato sido perfeitamente executado pelo credor. Em 25/11/2022 e 26/11/2022 o Requerente cobrou, via WhatsApp ao terceiro Requerido, os valores dos pagamentos das outras pessoas que o ajudavam na obra, no montante de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), mas até o presente momento, permanece sem respostas. Assim, requer que a ação seja julgada totalmente procedente, com a condenação dos Requeridos ao pagamento do valor de R$ 27.406,90 (vinte e sete mil, quatrocentos e seis reais e noventa centavos),e a condenação dos requeridos ao pagamento de perdas e danos em decorrência do inadimplemento, de valor de R$ 5.176,00, (cinco mil, cento e setenta e seis reais), correspondente a 20% (vinte por cento) do contrato pactuado”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial e o pedido contraposto.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para a procedência dos pedidos da exordial. Por sua vez, em contrarrazões, as partes requeridas pugnam pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento, visto que o vasto arcabouço probatório juntado nos autos não demonstra de forma inequívoca os fatos constitutivos do direito pleiteado pela parte autora, ora recorrente, tratando-se, portanto, de não cumprimento de seu ônus probatório (CPC, art. 373, Inciso I). Nesse sentido, segue a fundamentação de piso que compartilha do mesmo raciocínio acerca do ponto: “Sabe-se que apesar de inúmeros os casos de contratos verbais serem validados pela Justiça, é importante destacar que a segurança jurídica se aperfeiçoa na forma escrita do negócio, salvaguardando as partes, inclusive para exigir a execução do contrato perante a Justiça. Assim, a não fazê-lo de forma escrita, assume-se o risco envolvidos em optar por ter um contrato verbal. No mesmo sentido, não existe a possibilidade de condenar a parte autora à restituição à Primeira Requerida no valor total de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), correspondentes à 40% (quarenta por cento) dos serviços que se estima tenha deixado de ser executado pelo Requerente, visto não ter prova cabal, primeiramente, quais eram especificamente os serviços a serem realizados, exatamente, pela ausência de contrato. Portanto, sequer tem se a possibilidade de saber se o serviço realizado pelo autor foi em sua integralidade do que foi contratado, ou se, realmente, deixou serviço a ser realizado. Ademais, não existe prova concreta de, se ficou o serviço sem ser realizado em sua totalidade, como tenta alegar, qual foi a porcentagem, visto não ter apresentado qualquer documento comparativo, mesmo tendo afirmado que outro profissional foi contratado para findar a obra. De qualquer forma, como já afirmado, não há nos autos qualquer outra prova minimamente consistente a demonstrar este ajuste entre as partes”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)